Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-72.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000587-72.2018.8.11.0040
1o APELANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
2o APELANTE: VALTER ROSSARI.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Intime-se o segundo apelante, VALTER ROSSARI, na pessoa de seu causídico para se manifestar quanto à preliminar suscitada pelo BANCO DO BRASIL S. A. nas contrarrazões de Id. 62690065, em observância à disposição do artigo 9o e 10 do CPC.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator